Tribunal: TJDFT
Processo: 0741597-33.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0741597-33.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA. AGRAVADO: FONTENELE E GUALBERTO ASSESSORIA E COBRANCA EIRELI - ME, WANDER GUALBERTO FONTENELE D E C I S Ã O Por meio do presente agravo de instrumento, Facebook Serviços Online do Brasil Ltda. pretende a reforma da decisão proferida pela MMa Juíza da 18a Vara Cível de Brasília, que, em sede de cumprimento de sentença de obrigação de fazer, rejeitou a impugnação por ele ofertada. Em suas razões, o agravante alega ser inviável o cumprimento da obrigação da ordem de exclusão de contas no aplicativo WhatsApp. Aduz que o quantum estipulado a título de astreintes, em R$ 9.000,00 (nove mil reais) com os acréscimos legais, não é proporcional com a discussão entabulada nos autos principais, sequer razoável. Sustenta a necessidade de redução do valor da multa estipulada, sob pena de enriquecimento sem causa. Invoca os arts. 8o, 402, 884 e 944, do CC, 5o, da LINDB, e 525, § 6o, do CPC. Após se referir à jurisprudência que entende favorável à sua tese, pede a concessão de efeito suspensivo. Requer, ao final, o provimento do recurso, com a reforma da decisão resistida, para que seja reconhecida a impossibilidade de cumprimento da obrigação em tela, afastando-se a multa a ser aplicada ou a redução do seu valor. É o relato do necessário. Seguem os fundamentos e a decisão. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à suspensão da eficácia da decisão recorrida, quais sejam: a) o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e b) a demonstração da probabilidade de provimento do recurso, nos termos do art. 995, parágrafo único, do CPC. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si – isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida – nem, muito menos, sobre o mérito da causa. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, passa-se ao exame dos referidos requisitos. Em relação ao fumus boni iuris, é dizer que, à primeira análise, o agravante, com a devida vênia, não conseguiu evidenciar a presença do referido requisito através da fundamentação expendida. Isto porque, como se sabe, em sede de obrigação de fazer, o juiz poderá, de ofício ou a requerimento, para a efetivação da tutela específica ou a obtenção de tutela pelo resultado prático equivalente, determinar as medidas necessárias à satisfação do exequente, segundo o art. 497, do CPC. Ademais, as astreintes independem de requerimento da parte e poderão ser aplicadas na fase de conhecimento, desde que sejam suficientes e compatíveis com a obrigação e que se determine prazo razoável para cumprimento do preceito, na forma do art. 537, caput, do referido Codex. No caso concreto, da análise detida dos autos, não há que se falar em extinção da multa cominatória imposta ao executado, verifica-se que, até o presente momento, a obrigação em tela não restou devidamente cumprida, sequer se pode afirmar, ao menos em princípio, que há justa causa para seu descumprimento. Além do que, embora o agravante ter alegado que as astreintes foram fixadas de forma irrazoável e desproporcional, não se vislumbra qualquer excesso no valor fixado, tendo em conta que esta se mostra suficiente e compatível com a obrigação em discussão, destacando-se que o valor da multa deve ser suficiente para desencorajar a parte demandada a descumprir a ordem judicial, sem enriquecer ilicitamente a parte demandante, e, sobretudo porque já houve a sua minoração pelo julgador sentenciante, como consignado na decisão atacada: “A parte executada, ao ID 169147415 apresenta extensa petição de impugnação ao cumprimento de sentença, buscando, erroneamente, rediscutir matérias com seu trânsito em julgado já certificado. Deste modo, indefiro as alegações de não incidência das astreintes ou ao menos a sua minoração. Relembro o executado que na sentença de ID 160827708 já havia determinação de redução da condenação no pagamento de astreintes de R$ 30.000,00 para R$ 9.000,00. Portanto, a situação ora em debate é de singela análise, uma vez que a sentença acima nomeada, repise-se, já transitada em julgado, condenou a FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA. a: a) CONFIRMANDO os efeitos da tutela de urgência, DETERMINAR que a parte ré promova o bloqueio permanente dos aplicativos de WhatsApp vinculados aos números : 61. 99679- 8318; 61. 99687-4822; 61.99848-7811; e 61. 99694-4703, sob pena de nova aplicação de multa diária de R$ 2.000,00 até o limite de R$ 40.000,00. b) PAGAR à parte autora o importe de R$ 9.000,00 (nove mil reais), a título de astreintes, valor este a ser corrigido monetariamente a contar da publicação da presente decisão, sem a incidência de juros, sob pena de ocorrência indevida de bis in idem. O valor relativo à condenação em honorários sucumbenciais já fora devidamente quitado (ID 165263406). Entretanto, conforme declinado pelo exequente, até a presente data, não houve o cumprimento do pagamento relativo à condenação ora em debate, mas tão-somente o depósito para garantia de Juízo. Ademais, o valor da multa imposto é irrisório se observar a magnitude da empresa executada e os meios singelos para cumprir a determinação judicial. Dessarte, mantenho integralmente o valor da multa estipulada em sentença, rejeitando integralmente a impugnação apresentada. Por outro lado, indefiro o pedido de inserção de multa e honorários advocatícios, conforme petição de ID 170928648, uma vez que as astreintes já são uma punição pela omissão da parte, não podendo, assim, ser penalizada em duplicidade. (...) Em face do depósito apresentado pela parte executada, aguarde-se a preclusão da presente decisão para fins de transferência da importância de ID 169670450. Finalmente, se nada for alterado, preclusa esta decisão, expeça-se ofício de transferência da quantia supra aludida (R$ 9.000,00) para a conta indicada pelo credor ao ID 170928648 e façam-se conclusos os autos para extinção” (ID no 51863991, pág. 02). De mais a mais, com relação ao periculum in mora, não se vislumbra eventuais prejuízos financeiros ao recorrente, pois, como anteriormente ressaltado, o valor da multa já foi reduzido significativamente, bem como se trata de empresa de grande porte, com expressivo capital, não se revelando, em princípio, exorbitante e desproporcional a quantia fixada a título de astreintes. Dessa forma, indefiro o efeito suspensivo postulado. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intimem-se os agravados para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 28 de novembro de 2023. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator